Tribunal: STF
Processo: ARE 1519855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL– PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – FARTURA PROBATÓRIA –RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL NÃO PODEM LEVAR À ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR – CONCURSO DE MAJORANTES PREVISTAS NA PARTE GERAL E ESPECIAL AUTORIZA A APLICAÇÃO CUMULATIVA – AFASTAMENTO DO VALOR ATRIBUÍDO A TITULO DE INDENIZAÇÃO (ART. 387, IV, CPP) – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA – ATRIBUIÇÃO DE VALOR E COMPROVAÇÃO DOS DANOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.



    Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.



    Embora o laudo pericial não tenha registrado o rompimento do hímen da vítima, a narrativa contida nos autos e os elementos probatórios produzidos no decorrer da persecução penal comprovam que as práticas perpetradas pelo requerente não deixam vestígios.



    Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado nº 10 da TCCR/TJMT).



    Elementos inerentes ao tipo penal não podem ser utilizados para fins de exasperação da pena-base.



    O fato da vítima ter precisado de acompanhamento psicológico, apresentado dificuldades de revelar as ocorrências por vários anos e realizado atos de automutilação em virtude dos estupros que sofreu por período de quase sete anos, autoriza a negativação das consequências do delito.



    Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus” (AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).



    Nas hipóteses de concurso de majorantes previstas na parte especial (art. 226, II, CP) e geral (art. 71, CP) do Código Penal, deve-se proceder à aplicação cumulativa na terceira fase da dosimetria.



    Segundo explica a doutrina, “o art. 387, IV, do CPP não restringiu essa indenização tão somente aos danos patrimoniais, referindo-se, ao contrário e genericamente, à “reparação dos danos”. Nesse contexto, não vemos razão para excluir do juízo penal a possibilidade de arbitrar valor destinado à reparação, também, de danos de ordem moral eventualmente causados pela infração penal” (AVENA, Norberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 312).



    Havendo pedido expresso com indicação do valor pretendido na denúncia e comprovação dos danos impostos, impõe-se a fixação de valor mínimo a título de indenização em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “A decisão monocrática se limitou a enfrentar de forma superficial os princípios constitucionais do in dubio pro reo, da não culpabilidade, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, desconsiderando a essência desses fundamentos essenciais ao Estado de Direito.”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para acolher a pretensão da parte recorrente e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, procedimento vedado neste momento processual.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente